Tribunal: TJES
Processo: 5015763-16.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015763-16.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CEZAR DE ALENCAR NOVAIS NEVES II
RECORRIDO: TALYSON DUTRA MADEIRA registrado(a) civilmente como TALYSON DUTRA MADEIRA e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5015763-16.2022.8.08.0024

RECORRENTE: CEZAR DE ALENCAR NOVAIS NEVES II

RECORRIDOS: TALYSON DUTRA MADEIRA e LINDALVA TIAGO DUTRA MADEIRA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. MARCOS VALLS FEU ROSA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COMPROVAÇÃO DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. ACIDENTE CAUSADO PELA CONDUTA DO REQUERIDO – AUSÊNCIA DE CAUTELA E CUIDADO AO MUDAR DE PISTA. COLISÃO COM O VEÍCULO DOS AUTORES. CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS. SENTENÇA DO REQUERIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS – EXIGIBILIDADE SUSPENSA.

RELATÓRIO

Em síntese, relata a parte autora que, no dia 06 de março de 2022, o veículo Renault Clio, cor branca, conduzido pelo requerido, decidiu realizar, de forma proibida, uma conversão à esquerda, de modo que o veículo da recorrida

Lindalva Tiago Dutra Madeira, Hyundai HB20S, cor branca, conduzido pelo requerido Talyson Dutra Madeira, que trafegava na faixa da esquerda ficou obstruído, o

que gerou a colisão dos veículos, conforme gravação por câmera de videomonitoramento (Id. n° 18636512). Aduz que o acidente ensejou danos ao veículo dos autores. Assim sendo, pugna pela condenação do demandado ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Em sede de Contestação, o requerido realizou pedido contraposto, pugnando pela condenação dos requerentes ao pagamento de indenização por danos materiais na monta de R$ 13.184,47 (treze mil cento e oitenta e quatro reais e quarenta e sete centavos), equivalente aos prejuízos ensejados ao veículo da parte, tendo em vista que o acidente de trânsito narrado na exordial decorreu de culpa exclusiva do condutor do veículo Hyundai HB20S, Talyson Dutra Madeira.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando o requerido ao pagamento de indenização por danos materiais no patamar de R$ 13.927,06 (treze mil novecentos e vinte e sete reais e seis centavos). Contudo, julgou improcedente o pedido de dano moral constante da inicial, bem como o pedido contraposto realizado pelo recorrido e o pedido de litigância de má- fé postulado por ambos os litigantes.

Nas razões recursais, a parte requerida suscita preliminar de ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Quanto ao mérito recursal, aduz que o recorrido estava em alta velocidade e causou o acidente narrado na petição inicial, sendo o único responsável pelos danos materiais ensejados aos veículos. Assim sendo, requer a reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos exordiais e totalmente procedente o pedido contraposto. Pugna pela concessão de gratuidade de justiça.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça em benefício do recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Quanto à preliminar de nulidade da sentença, destaco que ambos os recorridos emendaram a inicial, adequando o valor da causa para 20 (vinte) salários-mínimos, tornando-se desnecessária a representação processual por advogado. De igual maneira, não prospera, a meu sentir, o argumento do recorrente no sentido de ser incabível referida alteração após a fase instrutória e sem a anuência da parte adversa, haja vista se tratar, tal alteração, de nítida renúncia, ainda que parcial, a direito, que acarretou a redução dos limites objetivos da demanda, que pode ser feita a qualquer momento e independe da referida concordância.

Outrossim, o douto juízo designou nova audiência em decorrência da emenda à inicial, mas o próprio recorrente pugnou pelo cancelamento do ato e imediato julgamento do processo.

Com relação ao suposto impedimento de um dos autores para o exercício da advocacia, não vislumbrei na legislação de regência do cargo, trazidas aos autos por meio da petição de id n. 5640182, tampouco no Estatuto da Advocacia (Lei Federal n. 8906/1994, qualquer impedimento expresso. A meu ver, não constitui objeto deste feito e nem a este juízo se permite o aprofundamento na discussão atinente à existência de algum conflito ético entre o exercício do cargo ocupado e o da advocacia neste caso concreto, sob pena de indevida incursão na esfera de atribuição nos Conselhos de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil, além de se desvirtuar os princípios da simplicidade e celeridade que regem o microssistema dos Juizados Especiais.

Dessa forma, além de não verificar qualquer nulidade no julgamento de primeiro grau,
afasto
a preliminar de extinção do processo sem resolução de mérito.

Analisando o arcabouço probatório e as razões recursais, entendo que o mérito do recurso não merece prosperar.

Nesse aspecto, a parte autora demonstrou que o requerido, ora recorrente, desrespeitou as regras de trânsito, não tendo adotado o cuidado necessário, sendo o único responsável pelo acidente automobilístico que envolveu os litigantes, cumprindo o ônus processual disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, tendo comprovado de forma embasada e fundamentada, suas alegações e o próprio fato constitutivo de seu direito.

Restou provado que o recorrente não adotou a cautela necessária ao se deslocar lateralmente na via, o que ensejou a colisão com o veículo dos recorridos, devendo responder pelo dano material ocasionado ao automóvel.

No mesmo sentido, devidamente comprovado o prejuízo material obtido pelos recorrentes pelo acidente de trânsito, conforme orçamentos das peças e mão de obra necessárias ao conserto do veículo.

A parte recorrente alicerça sua linha de raciocínio na premissa fática de que o recorrido estaria em alta velocidade e embriagado. No entanto, tais alegações, enquanto fatos impeditivos do direito do autor, na forma do art. 373, II, do CPC, deveriam ter sido demonstradas e comprovadas pelo ora recorrente, o qual não se desincumbiu de seu ônus probatório.

Por conseguinte, prejudicado o pedido contraposto pela condenação dos recorridos ao pagamento do prejuízo material ensejado ao veículo do recorrente pela colisão.

Destarte, coaduno com o entendimento adotado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

Pois bem, conforme se infere das provas constantes dos autos, o requerido desrespeitou as regras básicas de circulação e conduta no trânsito, ao se deslocar lateralmente na via, vindo a obstruir/fechar a passagem do veículo da autora, que trafegava à esquerda na via, ocasionando a colisão.

Analisando as provas constantes dos autos, verifica-se que o condutor autor em nada contribuiu para o evento danoso, não praticou qualquer ação com o condão de contribuir para ocorrência do acidente.

Dessa forma, o requerido desrespeitou as regras básicas de circulação e conduta no trânsito, ao se deslocar lateralmente na via, obstruindo a passagem do veículo do autor, ocasionando a colisão.

Portanto, o requerido criou situação que deu causa ao sinistro e, se não houvesse ele violado as normas de tráfego, o acidente não teria se consumado.

[...]

Sendo esses os elementos dos autos, resta evidenciada a culpa do requerido pela colisão, devendo indenizar a autora, proprietária do veículo.

No que tange ao pedido contraposto deve ser julgado improcedente diante da demonstração nos autos da culpa do requerido pela colisão.

A autora anexou aos autos orçamentos do conserto do veículo, um apenas de peças e outro contendo peças e serviços a serem realizados.

Sendo assim, o orçamento realizado na Hyundai, apenas de peças é menor do que o orçamento de peças constante do orçamento completo, motivo pelo qual o orçamento realizado na Hyundai, contendo apenas peças, no valor de R$ 8.427,06 (oito mil quatrocentos e vinte e sete reais e seis centavos), deve ser considerado para fixar a indenização.

Ainda deve ser considerado o valor da mão de obra necessária ao conserto do veículo, qual seja, R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), para fixar a indenização, totalizando o valor de R$ 13.927,06.

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da lei 9099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, mas suspendo a exigibilidade em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita, com fulcro no art. 56 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 98, § 3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 10 de março de 2024.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES,
20 de março
de 2024.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)